Tribunal: CARF
Processo: 10183.722781/2018-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.722781/2018-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.284 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
ELZA SOUZA JOSETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO DOS RENDIMENTOS E DA
FONTE PAGADORA.
Compete ao contribuinte oferecer a totalidade de seus rendimentos à
tributação, ainda, que os mesmos não tenham sofrido a devida retenção do
imposto de renda.
A responsabilidade da fonte pagadora não exime o contribuinte do pagamento
do imposto, acrescido dos encargos legais e penalidades aplicáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.722781/2018-87
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722781/2018-87

01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de (e- fls. 75/79) por sua precisão e as folhas
dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Trata-se de impugnação apresentada pela Contribuinte contra a Notificação de
Lançamento de folhas 35 a 43, referente ao ano-calendário 2016, por meio da qual se
alterou o imposto a restituir de R$ 83.833,07 para R$ 816,12.
2. Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de folhas 37 e 38, a autoridade
lançadora identificou compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRAs) - Tributação
Exclusiva, no valor de R$ 83.016,95. Segundo a autoridade lançadora, "não houve
confirmação do IRRF, via DIRF, pela fonte pagadora ESTADO DE MATO GROSSO".
3. A unidade de origem informa (fl. 71) que "tendo em vista a impugnação apresentada
à fl. 03, onde consideramos como ciência a data do protocolo, nos termos da Nota
COSIT no 423/94, proponho encaminhar o presente processo ao SEPROC/DRJ/MS para
julgamento, tendo em vista sua tempestividade e o sabendo que houve o atendimento à
intimação da malha".
4. A interessada ingressou com a impugnação de folha 3, em 05/04/2018, na qual
discorda da autuação fiscal, alegando que "as informações referentes à retenção do IR
na fonte relativos ao RRA foram emitidas pelo setor de demonstrativos comprobatórios
da retenção do mesmo: valor original R$ 132.602,24 valor atualizado em 08/12/2011
R$ 166.033,90. O recebimento do RRA foi feito parceladamente, 2 parcelas em 2015 e
duas parcelas em 2016, sendo o imposto retido declarado pela metade em cada um
desses exercícios. O julgamento da Impugnação referente ao ano-base de 2015 exercício
2016 encontra-se suspenso, trata-se de parte do recebimento do mesmo RRA".
5. Ao finalizar a sua peça de irresignação, a contribuinte requer "a transferência da
documentação entregue através do Termo de recepção de requerimento, Número do
dossiê: 100100436290021834 datado no dia 28/02/2018, para instrução deste
procedimento de impugnação". Solicita, ainda, prioridade na análise da impugnação,
por conta da previsão contida no artigo 69-A, incisos I, da lei no 9.784, de 29/01/1999.”

02- A impugnação da contribuinte foi julgada improcedente. Houve a interposição
de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 89/95 e documentos de fls. 96/107 pugnando pela
reforma do julgado, sendo esse o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – A contribuinte aduz em suas razões recursais em síntese que houve a
comprovação da retenção na fonte do IR declarado em sua DIRPF relacionado ao pagamento de
um RRA, que recebeu apenas o valor líquido e que a responsabilidade no caso é da fonte
pagadora não podendo ser imputada à si o lançamento.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722781/2018-87

06 – Analisando o conjunto probatório, inclusive os juntados em recurso, que os
recebo na forma do art. 16§ 4o, “c”, entendo que a recorrente, em que pese as razões
apresentadas não se desincumbiu do ônus probatório em demonstrar o seu direito.
07 – A alegação da contribuinte de que recebeu os valores líquidos do IRRF não
procedem, pois basta verificar os documentos de fls. 104 a 107 que se referem a transferência
eletrônica, que identificam um valor pago de R$ 119.686,02 que somados aos 2 pagamentos
recebidos, conforme confessado, correspondem ao valor de R$ 239.372,04 mesmo valor do
documento de fls. 14 do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso contendo apenas o valor
líquido da contribuição previdenciária mas não de IRRF que consta como zerados:

08 – Às fls. 13 o informe de rendimentos quanto ao RRA informa apenas um
valor da parcela recebida, contudo consta a informação do valor bruto e apenas com a retenção
da contribuição previdenciária:

09 – Da mesma forma como consta do lançamento de RRA há a informação de
que a recorrente recebeu o valor de fls. 14 líquido contudo, sem a retenção do IRRF e apenas da
contribuição previdenciária:

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722781/2018-87

10 – Eventuais informações de outros órgãos (fls. 96, 99 e 101 por exemplo) sob a
alegação de que houve a “confissão” de que recolheram o IRRF sobre tais rendimentos, não
podem ser considerados sem o mínimo de comprovação do recolhimento e a devida retificação
da DIRF, sendo que nesse ponto as pontuações da decisão de piso que as adoto também como
razões de decidir procedem, verbis:
“14. Ao compulsar a documentação carreada aos autos pela Impugnante, verifica-se que
os documentos de folhas 17 a 19, apresentados pela Subprocuradoria de Coordenação
de Cálculos, de Precatórios e de Recuperação Fiscal da Procuradoria Geral do Estado de
Mato Grosso, não comprovam a retenção do valor de R$ 83.016,95 de IRRF sobre
RRAs. Na verdade, as informações ali contidas referem-se ao ano-calendário 2011 e não
indicam qualquer retenção para o ano-calendário 2016.
15. Além desse fato, deve ser destacado que a fonte pagadora Governo do Estado do
Mato Grosso, CNPJ no 03.507.415/0001-44, retificou a Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte - Dirf (fl. 74) no dia 27/08/2018 e manteve a informação de que
não houve retenção de IRRF no ano-calendário 2016.
16. Os demais documentos apresentados pela interessada (fls. 20 a 23 e 49 a 67) não
indicam qualquer recolhimento do IRRF sobre RRAs em 2016, na verdade, as
informações contidas nos documentos de folhas 49 e 50 reforçam a constatação de que
não houve recolhimento para o período analisado nestes autos.
17. Diante desses fatos, não há como acatar os argumentos apresentados pela defesa,
devendo ser mantida a glosa da compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRAs) - Tributação
Exclusiva, no valor de R$ 83.016,95.”

11 – Quanto a questão da legitimidade arguida pela recorrente, apesar do caso
concreto não fazer menção à omissão de rendimento, mas utilizando de forma análoga, melhor
sorte não lhe socorre uma vez que de acordo com a Súmula 12 do CARF é possível o lançamento
na pessoa do beneficiário do rendimento, verbis:
Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

12 – A legislação da época, arts. 717 e 722 do RIR/99 no que diz respeito à
responsabilidade tributária da fonte pagadora quanto à retenção e ao recolhimento do imposto de
renda, decorre dessa legislação tributária, contudo, cabe ao beneficiário dos rendimentos (pessoa
física) apurar o imposto devido a pagar ou a restituir.
13 - Destarte, não inexiste dúvidas de que a responsabilidade tributária da fonte
pagadora quanto à retenção na fonte e ao recolhimento do imposto, na condição de sujeito
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722781/2018-87

passivo responsável, não exclui a responsabilidade do beneficiário do respectivo rendimento, na
condição de contribuinte, em oferecê-lo à tributação.
14 - Não obstante, tem-se que a apuração definitiva do imposto incumbe à pessoa
física titular da disponibilidade econômica, em sua declaração de ajuste anual. Portanto, não
houve a comprovação por parte da requerente
15 – Seria diferente caso a contribuinte de alguma forma, tenha indicado o
recebimento do valor com a retenção do IRRF, fato não comprovado, mas apenas da
contribuição previdenciária, portanto nada a ser provido, e portanto deve ser mantida a autuação.
Conclusão
16 - Diante do exposto, conheço do recurso e rejeito as preliminares aventadas e
no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital